Tribunal: TCU
Processo: 000.379/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa, em razão da impugnação total das despesas atinentes a contrato de repasse celebrado para a construção de uma praça pública e de um Centro de Turismo na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 4988/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Moacir José Bezerra Mota, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares as contas da empresa Lopes e Melo Ltda., dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Roraima.